Tribunal: TJES
Processo: 0008111-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008111-67.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO JULIO DA CONCEICAO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.

LEI MARIA DA PENHA.
LESÕES CORPORAIS.

CONDENAÇÃO MANTIDA. LAUDO DE LESÕES E PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVI
DO
.

1.
D
iversamente do que sustentou a defesa, a prova testemunhal colhida nos autos
demonstrou a ocorrência de agressões à vítima,
o que foi corroborado pelo laudo de lesões corporais.
N
ão foram produzidas provas aptas a afastar a versão da vítima e confirmar a alegação do réu de que ele é quem teria sido agredido.

2. O

entendimento jurisprudencial
é pacífico pela
relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Precedente do STJ.
M
ant
ida
a condenação do réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico.

3. D
osimetria. Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
o
magistrado
adequadamente
fundament
ou a
negativação
de quatro vetores (
culpabilidade, personalidade, motivos
e circunstâncias
do crime
)
.

Mantida
inalterada
a pena-base fixada.

4
.

Recurso conhecido e
im
provido
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0008111-67.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIO JULIO DA CONCEICAO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se
de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
MARCIO JULIO DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS
em face da Sentença
de fls.
4
5
/
47

proferida pel
a M.Mª. Juíza d
e Direito da
1
ª Vara
Especializada em Violência Doméstica de
Vi
tória
/ES, que o condenou pela prática do crime
de lesões corporais (a
rt. 129, §9º do Código Penal
),
na forma da Lei
Maria da Penha
, aplicando-lhe pena de
1
(um) ano e 6 (seis)
meses de detenção, em regime inicial aberto.

Narra da denúncia
que, em
18 de novembro de 2019, em Vitória,
o réu,
embora separado da vítima
Rackelina Ferreira Lopes
há alguns meses,
adentrou
na
residência,
durante a madrugada,
e agrediu-a com
socos e tapas
,
na presença de seus filhos
.

A defesa pretende a absolvição do réu, alegando fragilidade do acervo probatório, todavia, não merece acolhida, em razão do que passo a expor.

A materialidade encontra-se comprovada pelo laudo de lesões corporais de fl. 14.

Como bem fundamentado na sentença, restou claro que naquela data a vítima sofreu lesões corporais, imputadas a seu ex-esposo, tendo apresentado relatos coerentes e harmônicos na esfera policial e em juízo.

A
lém disso,
em consulta ao sistema E-jud, verifiquei um extenso
histórico de lesões
e de descumprimento de medidas protetivas
, inclusive posteriores aos fatos destes autos.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico pela relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que, nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado (AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).(...) (AgRg no AREsp n. 2.146.872/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Observo que não foram produzidas provas aptas a afastar a versão da vítima e nem a confirmar a alegação do réu de que ele é quem teria sido agredido.

Portanto, cumpre manter a condenação do réu pelo crime de lesões corporais no contexto doméstico.

Prossigo quanto aos pleitos de revisão do apenamento.

Na primeira fase da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CP,
o
magistrado
fundamentou a negativação de quatro vetores (culpabilidade, personalidade, motivos e circunstâncias do crime).

A respeito da culpabilidade, mantenho como negativa, pois o réu, de fato, agiu de forma covarde com a vítima, eis que surpreendeu-a em sua casa, durante a madrugada e, em seguida, passou a agredi-la, sem que ela tivesse a possibilidade de se defender ou que outra pessoa pudesse ajudá-la.

No que tange à personalidade,
corretamente negativadas, eis que o histórico de agressões e a forma como os fatos ocorreram indicam
“
ser o Réu pessoa violenta, descontrolada e do
m
inadora
”.

Q
uanto aos motivos do crime,
mantenho a desvaloração, na medida em que agrediu a vítima por
motivo banal,
eis que sob efeito de álcool e
sem
desentendi
mento

prévio que justificasse a ida à residência da vítima
.

O
vetor das circunstâncias do delito também foram adequadamente fundamentadas, eis que o crime foi praticado na presença dos filhos menores do casal
e danificou bens da residência (guarda-roupa e televisão)
.

Portanto, cumpre
manter inalterada
a pena-base fixada.

Por todo o exposto, no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
Apelo
e NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para conhecer o recurso e negar-lhe provimento.